Tribunal: CARF
Processo: 10680.932858/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.932858/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.724 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 31/05/2005
ESTIMATIVA MENSAL. RECOLHIMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. INCLUSIVE EM ANO DIVERSO.
O direito ao crédito oriundo de recolhimento indevido ou a maior feito em
estimativa mensal pode ser compensado, inclusive em período de apuração
diverso daquele em que o crédito foi gerado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, para reconhecer a possibilidade de formação
de indébitos em recolhimentos por estimativa, mas sem homologar a compensação por ausência
de análise do mérito pela autoridade preparadora, com o consequente retorno dos autos à
Unidade de origem, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido em compensação.
Ausente momentaneamente o Conselheiro Murillo Lo Visco, substituído pelo
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, suplente convocado.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido no Acórdão no 1402-004.723, de 17 de junho de 2020, prolatado no julgamento do
processo 10680.932859/2009-78, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Wilson Kazumi Nakayama (suplente
convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.932858/2009-23
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.932858/2009-23

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por
meio do qual o referido órgão julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela Contribuinte, de forma a manter a glosa de compensação, que teria como
fundamento crédito proveniente de pagamento a maior no recolhimento mensal de estimativas da
CSLL.

I.
Lançamento e Despacho Decisório.
2. Com fundamento nos arts. 165 e 170 do CTN, art. 74 da Lei 9.430/96 e art.
10 da IN SRF no 600/05 foi lavrado auto de infração em desfavor da Recorrente. Os fundamentos
constantes no Despacho Decisório para a realização do lançamento foram, em síntese, de que
“foi constatada a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de
pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que
o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de
apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.”.

II.
Manifestação de inconformidade e decisão da DRJ
3. Inconformada com a lavratura do AI, a Contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade dentro do prazo legal, o que levou a DRJ a reconhecer a tempestividade da
impugnação. De forma resumida, a Impugnante requereu a reforma do despacho decisório, com
a homologação da compensação e consequente cancelamento da cobrança; requereu também, no
caso de não atendimento do primeiro pedido, que seja preservado seu direito à restituição do
indébito tributário.
4. A DRJ julgou a improcedência da impugnação nos seguintes termos da
transcrição da ementa:
A pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de
estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago na dedução do
IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve o
pagamento indevido ou para compor o saldo negativo anual de IRPJ ou de
CSLL.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
III.
Recurso voluntário
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.932858/2009-23

5. Intimada da decisão, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, por meio
do qual argumenta, em síntese, que a homologação da compensação é devida, pois efetivamente
há crédito a ser compensado, sendo que a lei lhe reconhece este direito. Requer ainda, caso não
efetuada a compensação, “seja assegurada a restituição dos valores” recolhidos a maior.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
IV.
Tempestividade
8.
Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data
de intimação da decisão da DRJ bem como do protocolo do Recurso
Voluntário, conclui-se que este é tempestivo.

V.
Compensação
9.
Observa-se dos documentos acostados nos autos que a
Contribuinte efetuou recolhimento a maior de estimativa mensal da
CSLL referente a julho de 2005. Constatado o equívoco e feita a
retificação a Recorrente apresentou PER/DCOMP em 2009, requerendo a
compensação do valor pago a maior. Ao analisar a compensação, a
autoridade fiscal entendeu que, em virtude de dispositivo previsto na IN
SRF no 600/05, a saber o art. 10, o crédito recolhido a maior somente
poderia ter sido utilizado na dedução do IRPJ ou CSLL devida ao final
do período de apuração, ou, porventura para compor o saldo negativo,
também do período (fls. 32). Portanto, a utilização do crédito em 2009
para se efetuar a compensação teria sido indevida. Ao responder o
questionamento desta interpretação, efetuado pela Contribuinte por meio
de manifestação de inconformidade, a DRJ entendeu que o entendimento
firmado pela autoridade fiscal lançadora estava correto; entendeu ainda
que não haveria direito a crédito, nem a compensação. A fundamentação
desta última argumentação se deu em virtude de interpretação particular
do art. 35 da Lei 8.981/95 e do art. 74 da Lei 9.430/96, isto porque, na
visão da DRJ, o recolhimento de antecipação mensal não pode
caracterizar pagamento indevido ou a maior que permita direito à
restituição (fls. 120).
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.932858/2009-23

10.
É importante salientar que a análise parte do pressuposto de
existência de pagamento feito a maior pela Recorrente, uma vez que a
mesma apresentou as declarações e efetuou a retificação do valor de
2005, e que a tanto a autoridade fiscalizadora quanto a DRJ não
questionaram sobre os procedimentos, nem sobre o valor, portanto, há
crédito em favor da Recorrente.
11.
Sobre a possibilidade de restituição ou compensação, cumpre
afirmar que a interpretação feita com base no art. 10 da IN 600/05, norma
infralegal vigente à época do pagamento a maior, não está em
consonância com o CTN, nem com as demais leis aplicáveis ao caso.
Pois ainda que tal dispositivo preveja que a pessoa jurídica tributada
pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de
imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente
poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL
devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou
pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de
CSLL do período, tal limitação não foi prevista pela lei. Ao contrário, o
CTN prevê que o direito de pleitear a restituição extingue-se em cinco
anos do pagamento indevido, o que leva a conclusão de que o crédito a
ser restituído não precisa estar vinculado ao período de apuração no qual
foi gerado. A Súmula Vinculante no 84 do CARF acompanha este
entendimento ao definir que “É possível a caracterização de indébito,
para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de
estimativa.”, ou seja, a partir do indébito de estimativa já cabe a
restituição. Mas mais do que isto a súmula acompanha o art. 74 da Lei
9.430/96, que permite a compensação de crédito com débitos próprios.
12.
Com base no exposto e também na análise do art. 35 da Lei
8.981/95 não se compreende que a só pelo fato de o pagamento a maior
ser feito por estimativa, este não possa ser restituído ou compensado. Em
verdade, se trata de uma questão objetiva. Se ao longo do ano calendário
o contribuinte deveria ter recolhido “X”, mas recolheu “X+1”, então ele
recolheu a maior, o que gera em seu favor crédito, que pode, de acordo
com a lei, ser restituído ou compensado. Qualquer interpretação fora
desta situação se enquadraria como excessivo e, eventualmente,
confiscatório, portanto, indevido.
13.
Diante dos argumentos acima, vota-se pelo acolhimento dos
argumentos da Recorrente.

VI.
Restituição
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.932858/2009-23

14.
A Recorrente pugnou alternativamente que, caso não fosse acolhida
a realização da compensação, alternativamente fosse feita a restituição do
valor pago a maior.
15.
Conforme anteriormente visto, há crédito tributário em favor da
Recorrente, tendo em vista pagamento indevido, portanto, e com base no
art. 165 do CTN, é de se reconhecer o direito de restituição da
Requerente.
16.
Com base no exposto vota-se pelo acolhimento do pedido.

17.
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso
Voluntário, para, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário, para reconhecer a possibilidade de formação de indébitos em
recolhimentos por estimativa, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito pela autoridade preparadora, com o
consequente retorno dos autos à Unidade de origem, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em
compensação.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário, para reconhecer a possibilidade de formação de indébitos em
recolhimentos por estimativa, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito pela autoridade preparadora, com o consequente retorno dos autos à Unidade de origem,
para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em
compensação.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.932858/2009-23

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital